Tribunal: TJMT
Processo: 0001001-84.2004.8.11.0038
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001001-84.2004.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO INADIMPLIDO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada contra o Frigorífico Araputanga S/A para cobrança de crédito tributário de ICMS, extinguiu o feito com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 156, V, e 174 do CTN, c/c art. 487, II, do CPC, sem imposição de ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da alegação de existência de procedimento administrativo de compensação tributária apto a suspender a exigibilidade do crédito executado.

III. Razões de Decidir

3.

O art. 40 da Lei n. 6.830/1980 estabelece que, não sendo encontrados bens penhoráveis, suspende-se o processo executivo por um ano, após o qual inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente de cinco anos.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), consolidou o entendimento de que a contagem do prazo prescricional intercorrente tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial.

5.

Embora tenha havido adesão da executada a parcelamento administrativo em 2012, restou comprovado o inadimplemento da obrigação a partir da terceira parcela, sem comunicação ao Juízo, o que afasta a alegada suspensão da exigibilidade do crédito.

6.

A ausência de impulsionamento eficaz por parte da Fazenda Pública desde 2016, limitando-se a requerimentos sucessivos de suspensão, demonstra inércia qualificada apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7.

A existência de pedido de compensação em trâmite administrativo não é suficiente, por si só, para suspender a contagem do prazo prescricional, notadamente diante da inadimplência da executada e da ausência de comprovação de pagamento integral do débito.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inadimplência de parcelamento administrativo impede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e reativa o curso do prazo prescricional.

2.

A simples tramitação de procedimento administrativo de compensação, sem demonstração de quitação ou suspensão formal da exigibilidade, não impede a configuração da prescrição intercorrente.

3.

A inércia prolongada da Fazenda Pública, mesmo ciente da ausência de bens penhoráveis, caracteriza desídia e atrai a aplicação do art. 40, §§ 1o e 4o, da LEF.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, e 174; CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2015 (Tema 566); STJ, Súmula 314; TJMT, Apelação n. 0003465-08.2013.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 13.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada em desfavor do Frigorífico Araputanga S/A, para cobrança de crédito de ICMS, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos termos dos arts. 156, V, e 174 do CTN, c/c art. 487, II, do CPC, sem qualquer ônus sucumbencial.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta a ocorrência de manifesto
error in judicando
, uma vez que desconsiderou a efetiva e contínua atuação da Fazenda Pública no acompanhamento do feito, especialmente diante da existência de processo administrativo de compensação tributária, regularmente comunicado ao Juízo.

Narra que, no curso da execução, foi instaurado procedimento administrativo de compensação, cujo trâmite influenciou diretamente o andamento do processo judicial, motivo pelo qual a Fazenda Pública requereu, de forma diligente, a suspensão da execução até a conclusão da análise administrativa.

Afirma que, após o deferimento parcial do pedido administrativo e a apuração de saldo remanescente em favor do Estado, a Procuradoria peticionou nos autos, em setembro de 2025, juntando a documentação pertinente e requerendo o regular prosseguimento da execução pelo valor ainda devido.

Todavia, no mesmo dia, o Juiz prolatou a sentença extinguindo o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente, sem considerar os atos processuais praticados pelo Recorrente nem a suspensão motivada pela pendência administrativa.

Argumenta que não houve inércia capaz de caracterizar a prescrição, pois a paralisação do feito decorreu de causa legítima, alheia à vontade da Fazenda Pública, devidamente informada nos autos.

Defende, assim, a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação de desídia da parte exequente.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja cassada e, consequentemente, determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que a execução fiscal tenha regular prosseguimento, com a adoção dos atos necessários à satisfação do crédito público remanescente.

O Frigorífico Araputanga S/A apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 340183891).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada em desfavor do Frigorífico Araputanga S/A, para cobrança de crédito de ICMS.

Na ocasião, o referido Juízo reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos termos dos arts. 156, V, e 174 do CTN, c/c art. 487, II, do CPC, sem qualquer ônus sucumbencial.

Extrai-se dos autos que
a Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em face do Frigorífico Araputanga S/A, fundada na CDA n. 000494/04-A, referente a crédito de ICMS constituído definitivamente em 2002 e inscrito em dívida ativa em agosto de 2004, cujo valor da causa, atualizado, alcança aproximadamente R$ 322.808,79.

A ação foi movida em setembro de 2004, com despacho inicial no mesmo período, tendo a executada sido regularmente citada. Em julho de 2008, a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens passíveis de penhora.

Após longo período de tramitação, o Juízo de origem, já em 2022, intimou o Estado para se manifestar acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

A Procuradoria-Geral do Estado apresentou manifestações afastando a incidência do instituto, com fundamento no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, sustentando a inexistência de inércia qualificada e requerendo o regular prosseguimento da execução.

No curso dessas manifestações, informou-se que o crédito objeto da CDA encontrava-se submetido a procedimento administrativo de compensação, ainda pendente de análise definitiva pela Administração Fazendária, o que ensejou pedidos de suspensão do feito.

Em decisão prolatada em fevereiro de 2023, o Magistrado de primeiro grau reconheceu que, embora a Fazenda tivesse ciência da ausência de bens penhoráveis desde 2008, a própria executada informara, em 2012, adesão a compensação ou parcelamento administrativo, circunstância apta a interromper o curso da prescrição.

Extrai-se do documento de id. 340183861 - Pág. 30, que, em 29.06.2012, o Executado aderiu à compensação requerendo o parcelamento do débito em 60 (sessenta) vezes, o que motivou a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa dias), em 1o/06/2015 (id. 340183862 - Pág. 2).

Em 2016, o Estado informou que o processo de compensação estava pendente de análise administrativa e pugnou para que o feito fosse suspenso por mais 180 dias, depois por mais 90, em seguida por mais 180.

Após a digitalização dos autos, em 2022, a Fazenda Pública Estadual foi intimada para manifestar acerca da configuração da prescrição intercorrente, no caso, ao que respondeu pela não ocorrência e pediu o prosseguimento do feito (id. 340183865).

Em 2023, houve nova intimação do Estado para que apresentasse nos autos informações atualizadas sobre o parcelamento administrativo e caso se mantivesse silente a interpretação do Juízo seria pela satisfação do crédito.

Assim, informou que o pedido de compensação ainda não havia sido analisado e requereu a suspensão do processo executivo por 01 (um) ano (id. 340183869).

Em 04/09/2025,

adveio a sentença de extinção do feito, diante do reconhecimento da ocorrência de prescrição.

Inconformado, o Estado recorre.

Vê-se que a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei n. 6.830/80 (LEF), diante da alegação recursal de existência de processo administrativo de compensação apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Sabe-se que, nos termos do art. 40 da LEF, quando não localizados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual inicia-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

O entendimento foi definitivamente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 566 – REsp 1.340.553/RS), que fixou a seguinte tese:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. (https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=566&cod_tema_final=566).

Consigna-se, também, nesse sentido, o Enunciado da Súmula 314 do STJ:
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Da análise do caderno processual, constata-se que a Recorrida aderiu ao parcelamento administrativo, em 2012,

com previsão de encerramento em 2017, pois foi para pagamento em 60 (sessenta) vezes.

Acontece que houve inadimplência não comunicada ao Juízo a partir da terceira parcela, o que interrompe a suspensão da exigibilidade do crédito, conforme julgado a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUÁRIO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva,

ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução
.
O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário e impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação. (TJMT - Apelação: 0003465-08 .2013.8.11.0025, Relator: Marcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 13/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2019). Destaquei.

Desta feita, após o descumprimento da obrigação, o Estado não praticou qualquer ato relevante capaz de interromper o curso do prazo prescricional, pois desde 2016 peticiona requerendo a suspensão do feito, com ciência de que não havia sido localizado bens do devedor passíveis de penhora.

Logo, a alegação da Fazenda Pública no sentido de que o crédito estaria com sua exigibilidade suspensa em razão de processo administrativo de compensação não merece prosperar, pois desde 2012 a parte executada ficou inadimplente com o pagamento das parcelas, já que só consta dos autos o comprovante de pagamento de duas parcelas.

Assim, desde a inadimplência voltou a correr o prazo para o Estado seguir com a execução fiscal, possuindo ciência acerca da ausência de localização de bens penhoráveis do devedor.

Constatada, portanto, a inércia prolongada da Exequente, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho incólume o ato sentencial combatido.

Por fim, encaminhem-se cópia integral dos autos à Procuradoria-Geral do Estado e à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que apurem as circunstâncias desse prejuízo causado ao Estado e promovam a devida ação regressiva contra o agente público responsável pelo dano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026